Tribunal: TJMT
Processo: 1015686-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015686-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARINETE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 044.885.231-45 (AGRAVANTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
INCIDÊNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A UNIFICAÇÃO DAS PENAS
– IMPOSSIBILIDADE – AGRAVADA PRIMÁRIA QUANDO CONDENADA PELOS PRIMEIROS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGA – POSTERIOR CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME DE TRÁFICO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA APENAS QUANTO À ÚLTIMA CONDENAÇÃO – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRETROATIVIDADE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME DE TRÁFICO – AGRAVO PROVIDO. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

Os critérios objetivos para a progressão de regime de pena dos condenados são diversos, a depender da reincidência ou de primariedade do agente ou, ainda, da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, inexistindo alteração de tais critérios em face da unificação das penas.

Se a apenada era primária quando das primeiras condenações pela prática do crime de tráfico, mas, se depois, sobreveio nova condenação por crime idêntico (reconhecida, então, a reincidência específica), deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos delitos, sem que haja o estabelecimento de fração única devido à unificação das penas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo por
Marinete Santos Oliveira
,
contra decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara de Colíder /MT
, que deferiu pedido realizado pelo Ministério Público,
incidindo a reincidência sobre a totalidade das condenações
, estabelecendo, assim, a fração única de
3/5 (60%) como requisito objetivo
necessário à progressão de regime (Id. 138524661 – pág. 1/5)

Irresignado, o agravante sustenta, em razões sob Id. 78241493, que a Agravante
ostentava a primariedade nas duas primeiras condenações
, motivo pelo qual não deve recair sobre estas a condição de reincidência e consequente computo da fração de 3/5 como requisito objetivo para progressão regimental. (ID. 138524660)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando o
desprovimento
do agravo (Id. 138524661 – pág. 6/12)

A Decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(Id. 138524661 – pág. 13).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 138833170):

Recurso de Agravo em Execução Penal – Recurso – 1) Requer a aplicação da fração de 2/5 ou inciso da menor percentagem para o alcance do benefício de progressão regimental à Agravante – Agravante que receberá benefício do após o cumprimento de 60% da pena – Magistrado em sede de retratação manteve os fundamentos lançados na decisão original. Agravante praticou crimes equiparados a hediondo e é reincidente específico – aplicação de 3/5 (60%). Parecer pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com o processo executivo de pena n. 0002369- 16.2016.8.11.0101, a agravada possui três condenações:

1 -
Ação Penal n° 0003744-58.2012.8.11.0015
(2a Vara Criminal de Sinop), por crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, c/c § 4o do art. 33, todos da Lei no 11.343/06, praticado em 11.03.2012, com sentença transitada em julgado em 29.04.2013, condenado a 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto;

2 -
Ação Penal n° 0000998-27.2010.8.11.0101
(Vara Única de Cláudia/MT),
por crime

previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, praticado em 09.07.2010, com sentença transitada em julgado em 01.04.2014, condenada a 6 anos e 8 meses de reclusão,
reconhecida a reincidência;

3 - Ação Penal n° 0000635-25.2019.811.0101
(Vara Única de Cláudia/MT),
por crime

previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, praticado em 12.03.2019, com sentença prolatada em 28.12.2019, condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
reconhecida a reincidência.

Em decisão de ID. 138524661, o juízo da Execução Penal acatou pedido ministerial, determinado a retificação do cálculo de pena para constar a condição de reincidente
sobre
todas as condenações, observando-se a natureza do delito, portanto, incidindo-se a fração de 3/5 (60%) sob a pena unificada.

Assim, volve-se a defesa, afirmando que em havendo multiplicidade de condenações deve haver a aferição das frações em separado, sendo que,
in casu,
nas duas primeiras condenações a Agravante era considerada primária, devendo incidir a fração de 2/5 (40%).

Com razão a defesa.

Com as
devidas vênias
aos entendimentos diversos, concluo (tal como do juízo primevo e o d. Parecerista) que correta as assertivas apresentadas pela Defesa, vez que na
hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

E no que se refere aos efeitos da reincidência, verifico que, quando da 1a condenação suportada pela agravada (PEP
0003744-58.2012.8.11.0015
- pela prática do crime de tráfico de drogas) e 2a condenação suportada pela agravada (PEP
0000998-27.2010.8.11.0101
- pela prática do crime de tráfico de drogas)
ela era considerada
primária, não sendo reconhecida, na sentença, qualquer condição de reincidência;
apenas da terceira condenação pelo mesmo delito foi-lhe aplicada a reincidência.

Assim, embora não desconheça a existência de julgados em sentido diverso, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, entendo que
a decisão primeva merece ser reformada para incidir frações distintas
, sob pena de, sem autorização legal, transformar o cumprimento de pena referente a crimes praticados enquanto o agente era primário, em execução de condenação por agente reincidente.

De acordo com o que consta no feito,
Marinete
ostenta a condição de primariedade nas duas primeiras condenações, sendo considerada reincidente apenas na terceira condenação.

Aplicar a mesma fração para todos os delitos, ao meu ver, equivale a estender a reeducanda os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que não existia anteriormente, numa espécie de retroatividade da reincidência (digo isso em relação ao 1o e 2o Tráfico de drogas praticados).

A respeito, destaco:

O apenado reincidente que, durante a execução da pena referente a crimes comuns e a um hediondo, comete outro delito hediondo, deve cumprir, para alcançar o requisito objetivo para progressão de regime, 3/5 da pena relativamente ao crime hediondo e 1/6 do restante da sanção alusiva ao delito comum.” (Agravo em Execução n. 0019096-62.2014.8.11.0055, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 21.1.2015 – destaquei)

Urge ressaltar ainda que com as modificações introduzidas no art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei n. 13.964/209, passou-se a exigir outros requisitos para a fixação de frações diversas,
além da prática de crimes hediondos ou comuns e da primariedade ou reincidência do agente
, a exemplo da existência ou não de grave ameaça ou violência, bem como da eventual ocorrência de resultado morte em razão da prática do crime.

Assim, fica mais evidente a necessidade de reforma da decisão primeva, pois caso o agente, após a prática de diversos crimes comuns sem violência, se tornasse reincidente em crime hediondo com resultado morte, toda a cadeia de delitos seria submetida à fração de 70% do cumprimento da pena para a progressão de regime.

Como se vê no caso, o magistrado aplicou, incorretamente, a toda cadeia de condenações (15 anos, 7meses e 10 dias) o percentual de 60% (3/5) por ser ela reincidente em crimes hediondos,
diante disso
a apenada
teria que cumprir 9 anos, 4 meses e 12 dias para ter direito a progressão regimental.

Porém, como se sabe, o correto, é a incidência de frações distintas, vez que nas duas primeiras condenações a Agravante não era considerada reincidente, devendo, portanto, incidir a fração de 2/5 (40%) sobre o total das duas condenações (9 anos, 9meses e 10 dias), cumprindo
4 anos, 2 meses e 18 dias
. Quanto
à
condenação na qual foi considerada reincidente (5 anos e 10 meses) impera a fração de 3/5 (60%), cujo cumprimento para a progressão regimental será de
3 anos e 6 meses
, devendo esses prazos
ser
unidos – totalizando
7 anos, 8 meses e 18 dias
– para a verificação do requisito objetivo da progressão de regime.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso de
Marinete Santos de Oliveira,
para

afastar a reincidência

das condenações referentes aos
autos no

0003744-58.2012.8.11.0015 e 0000998-27.2010.8.11.0101,
incidindo sobre elas a fração de

2/5 (40%)
,
permanecendo a reincidência

apenas
sobre a condenação referente aos

autos no 0000635-25.2019.811.0101
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022